Tribunal: STF
Processo: RHC 168186
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.17, fl. 126 e ss.):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DETERMINAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUPERVENIÊNCIA DO ALVARÁ DE SOLTURA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREJUDICADO. COMPETÊNCIA POR CONEXÃO. MESMO GRUPO CRIMINOSO. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 1. Encontra-se superada a matéria relativa à prisão cautelar, porque expedido alvará de soltura no processo de origem. 2. Justifica-se o direcionamento da nova investigação ao mesmo juízo, em razão da conexão intersubjetiva por concurso (art. 76, I, do CPP), reunindo os crimes praticados por única organização criminosa. 3. Ainda que se entenda pela independência dos crimes, seria então caso da necessidade de aproveitando da prova de elementares, assim incidindo a conexão probatória. 4. Recurso em habeas corpus improvido.” (RHC 89.620/SP)
    Narra a recorrente, em síntese, a existência de nulidade no trâmite processual da ação penal originária, por: a) ”incompetência absoluta do juízo de 1º grau – violação à garantia do juiz natural” e b) “fraude” na distribuição do pedido de quebra do sigilo telefônico, pois a “distribuição originária ocorreu por sorteio (nos termos requeridos pela autoridade policial), com posterior cancelamento levado a termo pela própria serventia do distribuidor, com remessa por direcionamento ao juizo (cuja competência é combatida nesta via recursal), sem a existência de qualquer decisão judicial determinando-se o refazimento da distribuição ou seu cancelamento”. Aduz, ademais, que a distribuição da medida tal qual operada foi viciada, não podendo se acolher a justificativa de que “no interregno de tempo de 3 (três) minutos, a serventia do distribuidor constatou um mero erro por ter distribuido por sorteio, e assim resolveu cancelar a distribuição originariamente requerida pela autoridade policial por sorteio, direcionando por conveniência, oportunidade, e discricionariedade própria”, mormente tendo em vista que no novo Juízo elegido após o cancelamento da distribuição inicial está “coincidentemente lotada a serventuaria que é cunhada de um dos lideres da quadrilha antes presa pela ora recorrente e paciente.”
    O pleito liminar foi indeferido em decisão monocrática proferida em 21.03.2019 (eDOC.19). 
    O Juízo de 1º grau prestou informações acerca do andamento do feito na origem (eDOC.21).
    A PGR manifestou-se pelo desprovimento do recurso (eDOC.24).
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Primeiramente, como bem destacado pela PGR em seu parecer, é questionável a viabilidade de habeas corpus que vise a questionar a competência para processamento de ação penal. 
    Como bem se assentou, a jurisprudência desta Corte, em situação análoga a presente, na qual não está imediatamente envolvido o direito à locomoção, consignou ser “inviável o habeas corpus, pois a impetração, tal como posta nos autos, tem a finalidade exclusiva de alterar o local no qual deverá ser processado e julgado o paciente, o que demonstra, em última análise, que os impetrantes não buscam afastar ou evitar qualquer ameaça ao direito de locomoção do paciente mas, tão somente, alterar o órgão jurisdicional para o seu processamento e julgamento.” (HC 94224 AgR/MG, rel. Min. Carlos Menezes Direito, Plenário, DJ de 12.09.2008). 
    Não bastasse, ainda que superado tal óbice, não verifico a existência de flagrante constrangimento ilegal, tal como alega a recorrente. 
    No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade de forma fundamentada, nos seguintes termos: 
    “As interceptações telefônicas foram autorizadas judicialmente por autoridade competente e com observância estrita da lei e da Constituição da República, respeitando-se, portanto, a cláusula de reserva de jurisdição e os direitos fundamentais dos réus. Nesse diapasão, eventual irregularidade, hipótese já rechaçada, porquanto não foi comprovada de plano, deverá ser aventada e discutida durante a instrução ordinária, até mesmo porque é consabido que as interceptações configuram apenas mais um elemento de prova, as quais serão sopesadas com outras provas produzidas durante a instrução sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e servirão para, em conjunto, auxiliar na convicção motivada do juízo a quo. Quanto à alegada suposta afronta ao princípio do juiz natural, melhor sorte não socorre à defesa. As alegações são infundadas, porquanto o MM. Juiz a quo é o juiz natural da causa, uma vez que pelos elementos dos autos, consta que as condutas imputadas aos pacientes e aos corréus, supostamente foram praticadas em comarcas distintas, dentre elas Paulínia, onde o feito está sendo processado, sendo válido destacar que a medida cautelar de interceptação seguiu todos os trâmites legais e processuais, inclusive no que tange à competência jurisdicional”. 
    Na mesma esteira, o STJ, de forma pormenorizada examinou a questão, e concluiu, igualmente, pela ausência de vício:
     “conforme informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, fls. 752/759, foi aberto inquérito policial pela 2ª Corregedoria Auxiliar de Campinas, para investigação de crimes de extorsão, concussão e corrupção atribuídos a policiais civis do DEIC - Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil de São Paulo. Por decisão datada de 8/9/2016, proferida nos autos n° 0003994-57.2016.8.26.0428, foi deferida, entre outras providências, a quebra do sigilo telefônico e telemático, por haver sérios indícios de que as linhas mencionadas na representação da autoridade policial estivessem sendo utilizadas pelos envolvidos na prática criminosa investigada. O Juízo a quo ainda informou que o pedido de quebra do sigilo telefônico lhe foi distribuído, porque guarda conexão dos fatos versados com a chamada "Operação Petroleiros", [...] e, obviamente, o que se percebe até pelo tempo entre distribuição e redistribuição da medida cautelar de interceptação telefônica questionada pela defesa (três minutos), não tendo nem ao menos havido carga da medida cautelar ao juízo da 2ª Vara desta Comarca. Consta ainda na informação prestada que o próprio Cartório distribuidor, verificando o equívoco, procedeu imediatamente a redistribuição, evitando-se carga equivocada de medida sigilosa. Enfim, a medida cautelar de interceptação telefônica não foi distribuída livremente, mas dirigida ao Juízo competente, prevento nos termos da legislação processual penal. Não se vislumbra vício de incompetência do Juiz de primeiro grau para determinar a quebra de sigilo telefônico, porque, pelo que consta dos autos, já era prevento pelos fatos apurados na correlata operação "Petroleiros"”. 
    Finalmente, para dissentir das conclusões acima, e acolher a tese defensiva de conluio entre a “serventuaria que é cunhada de um dos lideres da quadrilha antes presa pela ora recorrente e paciente” e a organização criminosa, responsável pela manipulação na distribuição do feito, necessário seria o revolvimento de fatos e provas, o que como cediço é inviável em sede de habeas corpus. 
    Assim, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame. Consigno, ademais, que conclusão diversa somente poderia ser obtida mediante reexame do conjunto fático probatório, inviável na estreita via. 
    3. Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente